Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. LEITURA DESPROPRORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré face a sentença que declarou a nulidade da fatura de água e esgoto do mês 01/2021, com a determinação para que efetue a emissão de nova fatura calculada com base na média de consumo de 12 (doze) meses, excluído o mês impugnado. Alega preliminar de incompetência face a necessidade de perícia. No mérito, assinala que a cobrança decorre do regular consumo apurado no hidrômetro instalado no imóvel, sendo que a manutenção das instalações internas do imóvel é de responsabilidade da parte autora. Também alega a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados.
2. A recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da causa. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, o hidrômetro da residência da parte autora já foi trocado pela companhia ré. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Conclui-se dos autos que a fatura do mês de janeiro de 2021 registrou consumo de 342m3, gerando fatura no valor de R$ 15.104,90 (ID 28916742). Contudo, referido consumo não condiz com a média apurada nos meses anteriores (13m3), tampouco no período posterior à troca do hidrômetro (ID 28917366). Ainda, a parte autora apresentou laudo de empresa especializada afirmando que não foram encontrados vazamentos (ID 28916739).
4. Apesar da informação da Caesb de que efetuou análise e apurou que o hidrômetro substituído estava submedindo, verifica-se das faturas seguintes à troca do hidrômetro que a residência da parte autora manteve média de consumo próxima a dos meses anteriores ao contestado.
5. Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré/recorrente de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/recorrida. Inclusive, nada há nos autos a comprovar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06).
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.